Tribunal: TJDFT
Processo: 0005666-18.2016.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL. Contravenção penal de vias de fato. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. TIPICIDADE. PROVAS.

Autoria e materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato confirmadas pelas declarações da vítima na delegacia, ratificadas em juízo e corroboradas pelo depoimento da testemunha.

Nos crimes do âmbito da Lei 11.340/2006, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, máxime quando coesa harmônica e corroborada por outros elementos de prova. Vale lembrar que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida neste contexto constitui conduta penalmente relevante.

O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima, como no caso em que ela sai de casa para dormir na casa de uma amiga, levando consigo sua filha de dois anos de idade e, depois, procura a autoridade policial, requerendo medidas protetivas e representando criminalmente contra o acusado.
O meio utilizado na prática do crime de ameaça é a verbalização do agente, prometendo causar um mal injusto e grave à vítima. A ameaça séria e fundada de matar a vítima, causando-lhe verdadeiro temor, é meio absolutamente eficaz para a configuração do crime, o que afasta a tese de crime impossível.

As contravenções de vias de fato nem sempre deixam vestígios evidentes, sendo uma forma de violência pessoal que pode ser demonstrada por outros meios de prova, inclusive, testemunhal.

Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime e, na segunda fase da dosimetria, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada atenuante/agravante.

Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.